Tribunal: TJDFT
Processo: 0025146-31.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0025146-31.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESDRAS MONTEIRO DE OLIVEIRA APELADO: CONDOMINIO DA CHACARA 179/1 LOTES 01 A 18 COL. AGRIC.VICENTE PIRES D E S P A C H O Considerando que compete ao Exmo. Presidente do Tribunal o exame de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário (arts. 1.029 e 1.030, do CPC), cancele-se a certidão de trânsito em julgado (ID 13527249) e encaminhem-se os autos ao Serviço de Recursos Constitucionais - SERECO. Brasília, DF, em 27 de janeiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator